Tribunal: STF
Processo: RE 187752
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
EMENTA:  ART. 47 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS.  FINANCIAMENTO.  TETO.  SOMA DOS VALORES
CORRESPONDENTES AOS DIVERSOS TÍTULOS.  VALOR DA OTN DA DATA DA
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO.  JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
O teto inscrito no art. 47 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias deve ser aferido pela soma dos valores
dos financiamentos iniciais firmados entre as partes, tomando-se por
base a OTN da data da celebração do contrato.
Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte, para
que a Corte a quo julgue novamente a causa, como entender de
direito.